Tribunal: TJDFT
Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA, CLAUDIA GONTIJO CORREA CAHU, CLEA MARIA GONTIJO CORREA, FLAVIA GONTIJO CORREA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em petição id 32452944, o Apelante informa que houve erro material na decisão que homologou a transação entre as partes. Destaca que constou na decisão “Banco Itaucard S.A noticiou o cumprimento do acordo e juntou os correspondentes comprovantes”, quando deveria constar: “Banco Bradesco S.A” Reconheço o erro material apontado pelo Apelante. Assim, na decisão Id. 32182414, onde se lê: “Na petição Id. 29086554, o Banco Itaucard S.A. noticiou o cumprimento do acordo e juntou os correspondentes comprovantes”, leia-se: “Na petição Id. 29086554, o Banco Bradesco S.A. noticiou o cumprimento do acordo e juntou os correspondentes comprovantes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora